Tribunal: TJES
Processo: 0002716-02.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002716-02.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DIAS FABEM e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO, DOSIMETRIA, DETRAÇÃO, RECORRER EM LIBERDADE, RESTITUIÇÃO DE BEM E GRATUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por seis réus contra sentença da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES que os condenou, em síntese, por roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, CP), em fatos ocorridos em 26/09/2019, com subtração de 250 sacas de café, mediante concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, além de decretar o perdimento do caminhão utilizado na empreitada.

Pretensões recursais: absolvição por insuficiência probatória (Vanderley, Marcos, Lucas e Thiago); desclassificação para furto e reconhecimento de participação de menor importância (Thiago); revisão da dosimetria e regime (Ernandes, Vanderley, Marcos, Lucas e Thiago); reconhecimento de confissão espontânea (Thiago); afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (Marcos, Lucas e Thiago); detração penal (Ernandes, Marcos, Vanderley e Lucas); direito de recorrer em liberdade (Thiago); restituição de caminhão (Miguel); gratuidade de justiça (Thiago e Miguel).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há oito questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação por roubo majorado; (ii) saber se é cabível a desclassificação para furto; (iii) saber se incide a causa de diminuição por participação de menor importância; (iv) saber se a dosimetria e o regime inicial fixados comportam redimensionamento; (v) saber se incide a atenuante da confissão espontânea; (vi) saber se deve ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo pela ausência de apreensão/perícia; (vii) saber se a detração penal deve ser reconhecida na fase cognitiva recursal e se há direito de recorrer em liberdade; (viii) saber se é cabível a restituição do caminhão apreendido e se o pedido de gratuidade de justiça pode ser apreciado nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria do roubo majorado restaram demonstradas por prova convergente: relatos firmes das vítimas, identificação dos veículos empregados, localização/apreensão do produto do crime, declarações incriminadoras e interceptações com conteúdo operacional e de partilha do proveito econômico, afastando a tese de insuficiência probatória.

5. Inviável a desclassificação para furto, pois a subtração ocorreu com grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas, elementares incompatíveis com o art. 155 do CP e suficientes para subsunção ao art. 157 do CP, na forma majorada.

6. Não se caracteriza participação de menor importância quando a contribuição do agente é funcional à execução/exaurimento do roubo (especialmente logística de transporte e escoamento da carga), não se tratando de atuação periférica.

7. Mantida a dosimetria: a pena-base foi fixada acima do mínimo com fundamentação concreta (culpabilidade acentuada pela atuação de cinco agentes com planejamento e divisão de tarefas; circunstâncias do crime pela restrição de liberdade por período relevante; consequências pela não recuperação integral dos bens; e, quando indicado, uso de documentação/bloco de produtor para dissimular a origem da carga). Majorante do art. 157, §2º-A, I, aplicada no patamar legal de 2/3; concurso formal do art. 70 do CP corretamente incidiu diante de vítimas diversas. Regime fechado preservado pelo quantum e gravidade concreta.

8. Não incide a atenuante da confissão espontânea quando inexistente admissão substancial e eficaz do fato típico, com linha defensiva centrada em negativa de autoria/afastamento de elementares.

9. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão/perícia quando demonstrada por outros elementos idôneos, especialmente depoimentos consistentes e contexto fático; sua natureza objetiva permite comunicação aos coautores que aderiram ao empreendimento criminoso.

10. Detração penal e gratuidade de justiça são matérias afetas ao Juízo da Execução (LEP, art. 66, III, “c”), não havendo repercussão imediata apta a alterar o regime inicial no caso concreto; o direito de recorrer em liberdade não decorre automaticamente do recurso, ausentes fatos novos ou ilegalidade na custódia.

11. Mantido o perdimento do caminhão por instrumentalidade do bem na prática delitiva e por elementos indicativos de transferência posterior com intuito de afastar efeito da condenação (CP, art. 91, I e II, “a”).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Mantém-se a condenação por roubo majorado quando a autoria e a materialidade decorrem de conjunto probatório coeso, com relatos das vítimas, identificação de veículos, apreensão do produto do crime e elementos de articulação entre os agentes. 2. É incabível desclassificar para furto quando presente grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas. 3. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida sem apreensão/perícia do artefato, desde que amparada por prova idônea, comunicando-se aos coautores. 4. Detração, gratuidade de justiça e demais incidentes executórios devem ser apreciados pelo Juízo da Execução, salvo repercussão imediata demonstrada no regime, inexistente no caso.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 29, §1º; 59; 65, III, “d”; 67; 68; 70; 91, I e II, “a”; 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; CPP, arts. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; j. 26.05.2021; DJES 17.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002716-02.2019.8.08.0045

APELANTES: LUCAS DIAS FABEM,
VANDERLEY DIAS DA ROCHA, THIAGO REIS NINZ, ERNANDES ATANAZIO DOS SANTOS FILHO, MARCOS RAMALHO

e
MIGUEL MARCULANO NINZ

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de apelos interpostos por
LUCAS DIAS FABEM, VANDERLEY DIAS DA ROCHA, THIAGO REIS NINZ, ERNANDES ATANAZIO DOS SANTOS FILHO, MARCOS RAMALHO e MIGUEL MARCULANO NINZ
, todos inconformados com a sentença prolatada pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES
, que, em síntese, nos autos da Ação Penal n. 0002716-02.2019.8.08.0045, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
Ernandes
Atanazio dos Santos Filho à pena total de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I (02 vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; e absolvendo-o das sanções do artigo 288, § único, do Código Penal; igualmente, condenando
Vanderley
Dias da Rocha à pena total de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 509 (quinhentos e nove) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I (02 vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; e absolvendo-o das sanções do artigo 288, § único, do Código Penal; ainda, condenando
Marcos Ramalho
à pena total de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 509 (quinhentos e nove) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I (02 vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; bem como condenando
Lucas Dias Fabem
à pena total de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 509 (quinhentos e nove) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I (02 vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; por fim, condenando
Thiago Reis Ninz
à pena total de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 509 (quinhentos e nove) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I (02 vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais de
fls. 993/997 (Vol. 005)
, os apelantes
Ernandes Atanazio dos Santos Filho
e
Vanderley
Dias da Rocha
deduzem pretensões distintas:
Ernandes
pugna pela diminuição da pena que lhe foi imposta, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, requerendo, ainda, a
detração penal
, ao passo que
Vanderley
postula a absolvição do delito imputado, sob o argumento de insuficiência probatória e, subsidiariamente, busca a redução das penas aplicadas, com a consequente modificação do regime inicial, pleiteando, ao final, igualmente, a realização da detração penal.

Nas razões recursais de
fls. 1.083/1.088 (Vol. 006)
, os apelantes
Marcos Ramalho
e
Lucas Dias Fabem
postulam, em síntese, a absolvição por alegada insuficiência probatória, sustentando inexistirem elementos aptos a amparar a condenação e, subsidiariamente, requerem o redimensionamento das reprimendas, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância, pleiteando, por consequência, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e, ao final, pugnam, ainda, pela realização da detração penal.

Por sua vez, o apelante
Thiago
, nas razões recursais de fls. 1005/1020 (Vol. 006), requer a reforma da sentença para que seja absolvido do delito que lhe foi imputado, seja pelo reconhecimento de excludente de culpabilidade, seja pela alegada fragilidade do conjunto probatório e, alternativamente, postula a desclassificação do crime de roubo para furto, a redução da pena-base, o afastamento das qualificadoras relativas à restrição da liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a incidência da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância, pleiteando, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade e o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Por fim, o apelante
Miguel
, em suas razões recursais de fls. 1.046/1.054 (Vol. 006), requer a modificação da sentença a fim de que lhe seja restituído o veículo de sua propriedade (Caminhão Mercedes-Benz, L 1513, cor amarela, placas KUP6659), que foi apreendido no curso da persecução penal, bem como o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões apresentadas às fls. 1.038/1.042 e 1.092/1.095 (Vol. 006), o
Parquet
rebate os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo desprovimento dos recursos; no mesmo sentido, manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, conforme parecer acostado ao ID nº 17829737.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e passo a apreciar
os argumentos neles contidos.

Pois bem.

Consta dos autos que os recorrentes foram processados e condenados pela prática de roubo majorado, em contexto de concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, com incidência do concurso formal, conforme expressamente reconhecido na sentença penal condenatória, a qual descreveu a dinâmica delitiva, a subtração patrimonial e o liame de atuação entre os agentes, bem como os elementos que sustentaram a autoria e a materialidade, a partir do acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Após a instrução probatória, a ação penal foi julgada parcialmente procedente, resultando nas condenações nos termos já delineados, razão pela qual os apelantes interpuseram os presentes recursos, cujas teses passo a enfrentar.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

As defesas dos apelantes Vanderley Dias da Rocha, Marcos Ramalho, Lucas Dias Fabem e Thiago Reis Ninz pleiteiam a absolvição, por insuficiência probatória, invocando, em síntese, a alegada fragilidade dos elementos de convicção constantes dos autos e a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, a insurgência não merece prosperar, pois o conjunto probatório reunido no feito se mostra coeso, convergente e suficiente para amparar o decreto condenatório, evidenciando-se inequívoca a comprovação da materialidade e da autoria do roubo majorado, tal como reconhecido na sentença.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra suporte, primeiramente, na narrativa firme e linear das vítimas, as quais descreveram, de modo consistente, a dinâmica criminosa: dois indivíduos encapuzados renderam a família na residência rural, restringindo-lhes a liberdade, e, no curso da empreitada, um caminhão foi utilizado para transportar 250 (duzentas e cinquenta) sacas de café subtraídas do local, permanecendo os agentes ainda por período considerável após a saída do veículo, o que evidencia a manutenção da grave ameaça e a submissão prolongada das vítimas para assegurar a consumação do roubo.

Soma-se a isso o dado objetivo de que a carga correspondente às 250 sacas de café conilon relacionadas ao fato foi localizada e apreendida junto à empresa destinatária, com posterior encaminhamento para providências de restituição, circunstância que corrobora, de forma concreta, o evento subtrativo e a sua existência material.

No tocante à autoria, os autos evidenciam um conjunto probatório igualmente consistente, fruto de diligências investigativas e de elementos posteriormente confirmados em juízo, destacando-se, desde logo, a identificação objetiva dos veículos empregados na prática delitiva e seus vínculos com os réus.

Pelas imagens de videomonitoramento e apurações preliminares, foram identificados o Corolla Fielder, placas LTE0I03, utilizado para o deslocamento e abordagem, e o caminhão Mercedes-Benz 1513, placas KUP6659, empregado para o transporte das sacas subtraídas, constando, ainda, a identificação do proprietário do caminhão como Thiago Reis Ninz, reforçando sua vinculação ao núcleo operacional do crime.

Ademais, há registro de declarações incriminadoras com descrição de participação e divisão de tarefas, apontando-se que Thiago teria chegado conduzindo o caminhão no momento do roubo, que Vanderley e Lucas auxiliaram no carregamento das sacas, e que Marcos Ramalho teria contribuído com a “guia”/regularização da carga para dar aparência de legalidade ao transporte, elementos que delineiam o liame subjetivo e a atuação funcional de cada um no
iter criminis
, não se tratando, portanto, de mera presença ocasional ou colaboração irrelevante.

Ressalte-se, ainda, que, embora Vanderley tenha buscado, em juízo, minimizar o seu envolvimento, os autos registram que, na fase policial, houve confissão extrajudicial com relato circunstanciado do “
roubo de Vila Valério
”, com indicação dos envolvidos e descrição do modo de execução, mencionando-se, inclusive, o transporte do café por caminhão e a utilização de documentos vinculados a Marcos Ramalho para conferir aparência de regularidade à circulação da carga, o que, conjugado com os demais elementos de corroboração, enfraquece a tese de insuficiência probatória.

Por fim, as interceptações telefônicas e diálogos de conteúdo econômico operacional reforçam a articulação entre agentes acerca da circulação e repasse de valores, com menções expressivas a controle e partilha do dinheiro, bem como referência a conversa entre Ernandes e Marcos sobre divisão do proveito oriundo da venda das sacas subtraídas, circunstâncias que reforçam o vínculo de participação consciente e o proveito do produto do crime, afastando a narrativa defensiva de desconhecimento da origem ilícita.

Diante desse panorama, não se está perante cenário de dúvida razoável que autorize a incidência do
in dubio pro reo
, mas, ao revés, diante de um conjunto probatório convergente, composto por relatos das vítimas, identificação de veículos, localização e apreensão do produto do crime, confissões/declarações circunstanciadas e interceptações indicativas de articulação e partilha do proveito econômico, razão pela qual inexiste base para absolvição por insuficiência probatória, devendo ser mantida a conclusão condenatória firmada na origem.

II – DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

O apelante Thiago sustenta, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de furto.

No entanto, a pretensão não merece acolhimento, uma vez que a sentença reconheceu, com apoio no acervo probatório, que a subtração patrimonial ocorreu em contexto de grave ameaça e submissão das vítimas, com restrição de liberdade por período juridicamente relevante e domínio da situação pelos agentes, circunstâncias que afastam a tipificação do art. 155 do Código Penal e subsumem a conduta ao art. 157, em sua forma majorada, porquanto a elementar da violência ou grave ameaça, bem como a privação da liberdade como meio de execução, foram utilizadas para assegurar a consumação e o escoamento do produto do crime.

Assim, ausente qualquer base fático probatória que autorize a reclassificação pretendida, impõe-se a manutenção do enquadramento realizado na origem.

III – DA ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Ainda em caráter subsidiário, o apelante Thiago requer o reconhecimento da participação de menor importância.

No entanto, a pretensão não encontra amparo no conjunto fático-probatório, tendo em vista que a causa de diminuição do art. 29, §1º, do Código Penal pressupõe contribuição de reduzida relevância causal para o resultado, com atuação periférica e de baixo impacto no
iter criminis
.

No presente caso, a dinâmica reconhecida indica que a atuação atribuída ao apelante se mostrou funcional à execução e ao exaurimento do roubo, notadamente no contexto de transporte e escoamento da carga subtraída, não se tratando de cooperação meramente acessória ou substituível. Desse modo, não se caracteriza participação de menor importância.

IV – DA REVISÃO DOSIMETRIA

Os apelantes
Ernandes Atanazio dos Santos Filho
,
Marcos Ramalho,
T
hiago
R
eis
N
inz,
Vanderley Dias da Rocha
e
Lucas Dias Fabem
pugnam pelo redimensionamento das reprimendas.

De início, cumpre destacar que a fixação da pena insere-se no âmbito do poder-dever de individualização do julgador, a partir da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e da aplicação do critério trifásico do art. 68 do mesmo diploma, sendo cabível a intervenção desta instância revisora apenas quando evidenciada ilegalidade, ausência de fundamentação concreta ou manifesta desproporcionalidade entre a conduta e a reprimenda imposta.

No presente caso, verifica-se que a dosimetria foi realizada em estrita observância aos parâmetros legais pertinentes, com motivação idônea quanto à valoração das circunstâncias judiciais, bem como quanto à incidência de agravantes, atenuantes e causas de aumento, razão pela qual passo ao exame pontual dos critérios adotados em cada etapa.

Em relação ao apelante
M
ARCOS RAMALHO

(Vítima José Raimundo
),
na primeira fase
da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, destacando-se a
culpabilidade
acentuada, por ter o delito sido praticado por 05 agentes, mediante planejamento e distribuição de tarefas, o que revela maior reprovabilidade do agir e eleva o desvalor da conduta para além do ordinário do tipo. Acresceu-se, ainda, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, uma vez que as vítimas foram mantidas sob grave ameaça e com restrição de liberdade por lapso temporal juridicamente relevante, em ambiente controlado pelos agentes, o que foi instrumental para viabilizar o carregamento e o transporte do bem subtraído. Também foram sopesadas negativamente as
consequências
, na medida em que houve não recuperação de parte dos bens, evidenciando prejuízo efetivo. Soma-se a tais fundamentos, no caso de Marcos, a menção ao emprego de bloco de produtor rural em seu nome como elemento de dissimulação e facilitação da circulação da carga, circunstância que reforça a censurabilidade concreta da conduta. Com base nesse quadro, a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
.
Na
segunda fase
, ausentes agravantes e atenuantes reconhecidas, a reprimenda permaneceu
inalterada
.
Na
terceira fase
, reconhecida a incidência da causa especial de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), aplicou-se o aumento de
2/3
, alcançando-se a pena de
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
, em conformidade com a disciplina vigente após a Lei nº 13.654/18.

De igual modo,
quanto ao roubo em desfavor da vítima Ronaldo Tavares
, na
primeira fase
, a pena-base também foi fixada acima do mínimo legal, com valoração negativa de vetores concretos, destacando-se a
culpabilidade
acentuada, igualmente pela atuação em concurso de agentes, com planejamento minucioso e divisão de tarefas, além de elemento individualizador consistente na utilização de bloco de produtor rural em nome do réu, regularmente cadastrado e habilitado, como meio de mascarar a origem ilícita da carga, bem como as
consequências
do crime, consideradas gravosas pela não recuperação de parte dos bens subtraídos, fixando-se, ao final dessa etapa, a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
; na
segunda fase
, inexistindo agravantes ou atenuantes reconhecidas, a pena permaneceu inalterada; e,
na
terceira fase
, reconhecida a majorante do
e
mprego de arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicou-se o aumento de
2/3
, alcançando-se
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
, ao final aplicando-se a regra do
art. 70 do Código Penal
, fixando-se a reprimenda definitiva em
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa
.

Em relação ao apelante
LUCAS DIAS FABEM
, a sentença procedeu à dosimetria de forma
individualizada para os dois roubos
, praticados contra as vítimas
José Raimundo Cruz
e
Ronaldo Tavares
, observando o método trifásico e fixando as reprimendas em cada etapa.

Assim, quanto ao roubo em desfavor da vítima
José Raimundo,
na primeira fase
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, destacando-se a
culpabilidade
acentuada, por ter o delito sido praticado em concurso de 05 acusados, mediante planejamento minucioso e cuidadosa distribuição de tarefas, o que, segundo a sentença, garantiu a consumação do crime em momento oportuno e facilitou a fuga do caminhão com a carga subtraída; consignou-se, ainda, como elemento individualizador, o fato de o réu ter se utilizado de bloco de produtor rural em seu nome, devidamente cadastrado e habilitado, para mascarar a ilegalidade das sacas de café subtraídas. Acresceu-se a valoração negativa das
circunstâncias do fato
, pois as vítimas tiveram restrição de liberdade por período relevante, permanecendo em um quarto sob mira de armas de fogo das 20h00 às 02h00, bem como das
consequências
, consideradas mais gravosas em razão de os bens subtraídos não terem sido recuperados. Com base nesse conjunto, a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
;
na
segunda fase
, ausentes agravantes e atenuantes, a reprimenda permaneceu inalterada; e,
na
terceira fase
, reconhecida a incidência da causa especial de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP), aplicou-se o aumento de
2/3
, estabelecendo-se a pena em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
.

De igual modo, quanto ao roubo em desfavor da vítima Ronaldo Tavares,
na
primeira fase
, a pena-base também foi fixada acima do mínimo legal, com valoração negativa de vetores concretos, destacando-se a
culpabilidade
acentuada, igualmente pela atuação em concurso de 05 acusados, com planejamento minucioso e divisão de tarefas, além do uso do bloco de produtor rural em nome do réu para mascarar a origem ilícita da carga; foram valoradas negativamente as
consequências
, pois parte dos bens subtraídos (produtos agrícolas e ferramentas) não foi recuperada, consignando-se, porém, que as circunstâncias do fato não mereciam valoração negativa nesse ponto. Ao final dessa etapa, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa;
na
segunda fase
, inexistindo agravantes ou atenuantes, manteve-se a pena inalterada; e,
na
terceira fase
, reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicou-se o aumento de
2/3
, alcançando-se
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 311 (trezentos e onze) dias-multa
, e, ao final, em razão do concurso formal (art. 70 do CP), majorou-se a maior das penas no patamar de
1/6
, fixando-se a reprimenda definitiva em
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa
.

Em relação ao apelante
T
HIAGO REIS NINZ
, no crime em desfavor de
José Raimundo da Cruz
,
na
primeira fase
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com valoração negativa de vetores concretos, especialmente a
culpabilidade
anormal
, evidenciada pela prática em concurso de cinco agentes, com planejamento minucioso e distribuição de tarefas, bem como as
circunstâncias do fato
, já que as vítimas permaneceram com a liberdade restringida, sob mira de arma de fogo, no intervalo aproximado entre 20h00 e 02h00, além das
consequências
, consideradas mais gravosas pela
não recuperação dos bens
, culminando na fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa;
na
segunda fase
, ausentes agravantes e atenuantes reconhecidas, a reprimenda foi mantida; e,
na terceira fase
, reconhecida a majorante do
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, do CP), aplicou-se o aumento legal de
2/3
, alcançando-se 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses, além de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Já no roubo em desfavor de
Ronaldo Tavares
,

na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, com fundamentação centrada, em síntese, na
culpabilidade
acima do ordinário (concurso de agentes e prévia organização), bem como em
consequências
mais gravosas pela não recuperação de parte dos bens subtraídos;
na
segunda fase
, inexistindo circunstâncias legais modificadoras, manteve-se a reprimenda; e,
na
terceira fase
, incidiu novamente a causa especial de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP, razão pela qual, fixou a pena em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 311 (trezentos e onze) dias-multa. Ao final, reconhecido o concurso formal (art. 70 do CP), majorou-se a pena mais grave no patamar aplicado na sentença, fixando-se a reprimenda definitiva em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em relação ao apelante
VANDERLEY DIAS DA ROCHA
, a sentença consignou dosimetrias autônomas para os dois roubos, praticados contra vítimas distintas. Assim,
quanto ao crime em desfavor

de
José Raimundo da Cruz
,
na
primeira fase
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, mediante valoração negativa da
culpabilidade
, considerada anormal em razão da prática em concurso de cinco agentes, com planejamento minucioso e distribuição de tarefas, bem como das
circunstâncias do fato
, diante da restrição da liberdade das vítimas por período relevante, sob mira de arma de fogo, e das
consequências
, já que os bens subtraídos não foram recuperados;
na
segunda fase
, inexistindo atenuantes, foi reconhecida a agravante da reincidência específica, elevando-se a pena para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 202 (duzentos e dois) dias-multa; e,
na
terceira fase
, reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP), aplicou-se o aumento de
2/3
, estabelecendo-se a pena em
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa
. Já
quanto ao roubo em desfavor de
Ronaldo Tavares
,
na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
, com valoração negativa da
culpabilidade
(concurso de agentes, planejamento e divisão de tarefas) e das
consequências
(não recuperação de parte dos bens), consignando-se que as demais circunstâncias não mereciam reprovação;
na
segunda fase
, inexistindo atenuantes, reconheceu-se novamente a agravante da
reincidência específica
, fixando-se a pena em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa
; e,
na
terceira fase
, aplicada a causa especial de aumento do
art. 157, §2º-A, inciso I, do CP
, no patamar de
2/3
, alcançou-se
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 390 (trezentos e noventa) dias-multa
, ao final incidindo a regra do
art. 70 do Código Penal
, com majoração da pena mais grave em
1/6
, fixando-se a reprimenda definitiva em
14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 509 (quinhentos e nove) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Por fim, quanto ao apelante
ERNANDES ATANÁZIO
, no crime em desfavor de
José Raimundo da Cruz,
na primeira fase
,
a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta) dias-multa), diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais do contexto fático, destacando-se a

culpabilidade
acima do normal, pois o crime foi praticado em concurso de 05 (cinco) agentes, mediante planejamento e distribuição de tarefas, o que incrementou a reprovabilidade da conduta;

os
antecedentes
,
tendo em vista a existência de sentença condenatória transitada em julgado
;

foram ainda sopesadas negativamente as
circunstâncias do crime
, em razão da restrição de liberdade das vítimas por lapso temporal relevante, sob grave ameaça, como meio para assegurar a subtração e o escoamento do produto; e as
consequências
, porque não houve

recuperação de bens, evidenciando prejuízo efetivo. Na

se
gunda fase
, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão e, de outro lado, considerou a agravante da reincidência em caráter específico, destacando a condição de multirreincidente, procedendo à ponderação prevista no art. 67 do Código Penal, com compensação entre a confissão e uma das reincidências e, remanescendo pluralidade de condenações anteriores aptas a agravar, promoveu a elevação residual da pena em 06 (seis) meses nessa etapa. Já na
terceira fase
, reconhecida a causa especial de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), aplicou-se o patamar de
2/3
, alcançando-se a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa.

No tocante ao roubo em desfavor da vítima Ronaldo Tavares, a sentença igualmente procedeu à dosimetria, repetindo a lógica de individualização: na primeira fase, fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, destacando-se a

culpabilidade
acima do normal, pois o crime foi praticado em concurso de 05 (cinco) agentes, mediante planejamento e distribuição de tarefas, o que incrementou a reprovabilidade da conduta; os

antecedentes
,
tendo em vista a existência de sentença condenatória transitada em julgado
;

foram ainda sopesadas negativamente as
consequências,
porque os bens não foram recuperados, evidenciando prejuízo efetivo; na
segunda fase
, novamente reconheceu-se a
confissão
e ponderou-se, em desfavor do réu, a reincidência específica/multirreincidência, aplicando-se o mesmo critério de preponderância e compensação parcial; e, na
terceira fase
, incidiu a majorante do art. 157, §2º-A, I, no patamar legal de
2/3
, fixando-se a pena para esse segundo roubo.

Ao final, diante da prática de crimes contra vítimas diversas, a sentença aplicou a regra do
art. 70 do Código Penal (concurso formal)
, majorando a maior das penas no patamar de 1/6, e fixou a reprimenda definitiva do apelante Ernandes em
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado, em razão do quantitativo final e da gravidade concreta do delito reconhecida na origem.

Diante desse panorama, constata-se que a dosimetria foi construída com respeito aos marcos normativos e com incrementos compatíveis com os critérios orientativos frequentemente adotados como parâmetro de controle, não se evidenciando ilegalidade, falta de motivação concreta ou desproporção manifesta. Ao revés, as penas aplicadas mostram-se razoáveis e proporcionais à gravidade concreta do delito, praticado em contexto de pluralidade de agentes, com restrição da liberdade e grave ameaça, além de logística destinada a assegurar a subtração e o escoamento de expressiva quantidade de bens.

Por consequência, também se mantém o regime inicial fechado, pois ele se harmoniza com o
quantum
final das reprimendas e com as circunstâncias concretas do crime, não havendo base jurídica suficiente para o abrandamento pretendido, especialmente quando a individualização foi realizada com fundamentação idônea e proporcional.

V – DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O apelante Thiago sustenta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O pleito não prospera. Para incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, exige-se confissão voluntária e efetiva contribuição para a reconstrução dos fatos, com admissão substancial da prática delitiva.

No caso em questão, não se evidenciou confissão apta a produzir os efeitos pretendidos, notadamente porque a linha defensiva se orienta à negativa de autoria e, subsidiariamente, à minimização do liame subjetivo e ao afastamento de elementares/majorantes, sem assunção suficiente do núcleo do tipo tal como reconhecido na sentença. Assim, ausente confissão efetiva nos moldes exigidos, não há falar em incidência da atenuante.

VI – DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2º – A, I, DO CÓDIGO PENAL

Os apelantes Marcos Ramalho e Lucas Dias Fabem, e Thiago Reis Ninz, pleiteiam, em caráter subsidiário, o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de inexistência de prova suficiente, notadamente diante da não apreensão do artefato.

O pleito, contudo, não comporta acolhimento, uma vez que, na hipótese, a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal foi reconhecida a partir de elementos probatórios harmônicos que evidenciam que a violência/ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo durante a empreitada.

Com efeito, a narrativa fática constante do caderno processual descreve que, no dia 26/09/2019, dois indivíduos encapuzados chegaram ao local, renderam toda a família e, desde o início da abordagem, passaram a controlar o ambiente em contexto típico de grave ameaça, procurando por dinheiro e armas de fogo, em cenário de domínio da situação e submissão das vítimas, as quais permaneceram sob restrição de liberdade por lapso temporal juridicamente relevante intervalo aproximado entre 20h00 e 02h00), circunstância extraída dos depoimentos colhidos e que, pela sua própria natureza, corrobora o efetivo emprego do instrumento vulnerante como meio de coação e controle do resultado patrimonial.

Logo, ainda que a apreensão e a perícia do armamento constituam meio de prova relevante, não procede a alegação de que a sua ausência inviabilizaria, por si só, a incidência da majorante, pois a dinâmica típica do roubo, praticado, em regra, com ocultação e rápida dispersão dos instrumentos utilizados, permite que a comprovação do emprego de arma de fogo decorra validamente de outros elementos idôneos, sobretudo quando as declarações colhidas se mostram consistentes entre si e convergem com o contexto fático reconhecido na sentença.

In casu
, a prova indica que a arma de fogo serviu de suporte à grave ameaça que manteve as vítimas sob coerção por período prolongado, viabilizando o carregamento e a subtração de expressiva quantidade de sacas de café, com subsequente escoamento do produto do crime, circunstância que afasta a tese defensiva de insuficiência.

Ademais, cumpre registrar que, uma vez comprovado o emprego de arma de fogo na execução, a causa de aumento do §2º-A, inciso I, possui natureza objetiva, comunicando-se aos coautores e partícipes que concorrem para o crime, na forma do art. 29 do Código Penal, desde que evidenciada a adesão ao empreendimento criminoso tal como efetivamente realizado. Por isso, não se exige que cada agente, individualmente, tenha empunhado o armamento, bastando que concorra para a prática do roubo realizado sob essas condições.

Por fim, também se mostra correta a fração aplicada, uma vez que, na terceira fase da dosimetria, deve prevalecer a causa de aumento que mais eleva a reprimenda, tendo sido adotado o patamar de 2/3 (dois terços), em conformidade com a disciplina legal vigente ao tempo dos fatos.

Dessa forma, estando demonstrado, por elementos seguros do acervo probatório e pela dinâmica reconhecida na sentença, que a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo, impõe-se manter a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, rejeitando-se o pleito defensivo de afastamento.

VII – DA PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO PENAL

Os apelantes Ernandes, Marcos, Vanderley e Lucas pleiteiam o reconhecimento da detração penal do período em que permaneceram presos cautelarmente, com fundamento no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido, é assente que o instituto da detração encontra previsão no art. 42 do Código Penal, segundo o qual: “Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Todavia, a despeito da existência normativa do abatimento, a sua repercussão imediata no processo de conhecimento não é automática, exigindo, para fins de deliberação nesta fase cognitiva, que o período de custódia cautelar tenha aptidão concreta para influenciar, de pronto, o regime inicial de cumprimento da pena ou outra consequência penal suscetível de definição imediata pelo órgão julgador, o que não se evidencia na hipótese.

No caso, os apelantes foram condenados a penas elevadas, fixadas em regime inicial fechado, em razão da gravidade concreta do roubo majorado reconhecido na sentença, praticado em concurso de agentes, com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, além de reiteração fática pela incidência do concurso formal (art. 70 do CP).

Assim, ainda que se considere o tempo de prisão provisória eventualmente suportado, esse abatimento não altera, de imediato e de forma inevitável, o regime inicial fechado estabelecido, notadamente porque o título condenatório, tal como fixado, já se ancora em reprimendas que, por si, conduzem ao regime mais gravoso, sendo inadequado, nesta fase, operar cálculos de detração com pretensão de reconfigurar o regime sem a necessária análise executória individualizada.

Além disso, o reconhecimento da detração penal não é automático nem compete à instância recursal, devendo ser analisado pelo Juízo da Vara da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal que dispõe
:

“
Compete ao Juiz da execução: [...]

III – decidir sobre: [...]

c) detração e remição da pena.”

Dessa forma, a análise e eventual aplicação da detração penal devem ser promovidas exclusivamente perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, mediante provocação específica e após o trânsito em julgado da condenação, não sendo cabível sua concessão nesta fase cognitiva do processo.

VIII – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O apelante Thiago requer o direito de recorrer em liberdade.

O pleito não procede. A interposição de recurso, por si só, não implica automática revogação do status cautelar, sendo necessária demonstração de ilegalidade concreta na manutenção da custódia ou superveniência de fatos que afastem os pressupostos e fundamentos que a amparam.

Mantida a condenação e inexistindo, no caso, elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da prisão cautelar ou a substituir adequadamente a medida, não há falar em direito de recorrer em liberdade como consequência do julgamento do mérito recursal.

IX – DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO (MIGUEL MARCULANO NINZ)

Por fim, o apelante MIGUEL pretende a restituição do caminhão Mercedes-Benz L 1513, placas KUP6659, apreendido no curso da persecução penal.

A pretensão não merece guarida, tendo em vista que a sentença enfrentou expressamente o ponto, consignando que não havia dúvida de que o caminhão era, na época do crime (26/09/2019), vinculado ao réu THIAGO, destacando que a transferência para MIGUEL ocorreu apenas em 04/03/2020, o que foi valorado como indicativo de intenção de burlar o efeito genérico da condenação, além de apontar que essa alegação contrariava declarações prestadas por testemunhas de defesa quanto ao uso do caminhão por THIAGO há anos, concluindo, diante das provas e da utilização do bem na empreitada criminosa, pelo perdimento do veículo, nos termos do art. 91, incisos I e II, “a”, do Código Penal, indeferindo o pedido de restituição.

Dessa forma, evidenciada a instrumentalidade do caminhão para a prática delitiva, utilizado para transportar a carga subtraída, e reconhecida, na sentença, a adequação do efeito da condenação consistente na perda de bens utilizados como instrumento do crime, não há fundamento para reforma da decisão, devendo ser mantida a decretação de perdimento e o indeferimento da restituição.

X – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Por fim, no que diz respeito aos pedidos de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES -
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento aos Recursos.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento aos Recursos.

É como voto.